Tribunal: STF
Processo: HC 75058
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-11
Data de publicação: 1999-03-11

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Paciente condenado à pena
de 4 meses e 30 dias-multa, como incurso no art. 330, do Código Penal.
3. Alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido
processo legal, em razão de não ter sido o paciente informado do
trânsito em julgado da apelação criminal, interposta perante o
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. 4. A intimação das
decisões do Tribunal de Justiça se faz pela publicação da conclusão
do acórdão na imprensa oficial e não pessoalmente. 5. Habeas corpus
indeferido.